Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736255-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LECIO ANTONIO ALVES DE SOUZA, LEDA DAMASCENO LOPES SOBRAL, LEDA FERREIRA, LEILA DE SOUZA BARRA, LENI FEITOZA DA SILVA, LENILCE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, LENITA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA, LENY FERREIRA, LEONALDO VILELA GOMES, LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49619129, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 54874834) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização da controvérsia “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Com efeito, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interromper o prazo prescricional para o início da pretensão executiva individual. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019